Tribunal: TJES
Processo: 0001220-32.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001220-32.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
APELADO: MARCIO CLERES CRUZ FEDERICI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o consumidor apelado argui que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade, ao repetir os argumentos expostos na contestação, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

In casu
, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do ente apelante, que rebate a conclusão sentencial quanto à possibilidade de pagamento da diferença do adicional de insalubridade ao cirurgião dentista apelado com arrimo na falta de regulamentação na legislação municipal acerca desse direito.

O mero fato de ter sido erroneamente indicado nas razões do apelo o nome de Miguel Jorge Guiscem Neto e o processo de nº 0003031-50.2015.88.08.0004, e não o ora apelado Márcio Clres Cruz Frederici e estes autos tombado sob o nº 0001220-32.2017.8.08.0004, configura mero erro material, mormente quando sopesado que há identidade entre as matérias dos feitos citados. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUES PRESCRITOS. OFENSA A DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DEMANDA PARCIALMENTE CONEXA JÁ JULGADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. TÍTULO DECLARADO INEXIGÍVEL EM DEMANDA DIVERSA. COISA JULGADA. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PERANTE O ENDOSSATÁRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.
1. Da leitura da peça recursal é possível perceber a irresignação da apelante com pontos específicos da sentença, bem assim a coerência entre os parágrafos, e o mero erro material na escrita do nome das partes não é capaz de macular o conteúdo do apelo e ofender o princípio da dialeticidade.
[...] (TJGO; AC 5566335-10.2019.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leobino Valente Chaves; Julg. 13/05/2022; DJEGO 17/05/2022; Pág. 2762)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RESCISÃO A PEDIDO DOS PROMITENTES COMPRADORES. RETENÇÃO DE 20% DAS PARCELAS PAGAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.786/18. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A INCIDIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O recurso de apelação atende por completo o princípio da dialeticidade, porquanto indica expressamente as razões pelas quais requer a nulidade ou reforma da sentença recorrida. Os argumentos contidos no recurso, se mostram suficientes para justificar a pretensão de modificação da sentença recorrida, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de impugnação da sentença. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
. [...] (TJES; AC 0031637-06.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 30/06/2020; DJES 22/09/2020)

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelado.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em face da r. sentença de fls. 316/317, integrada pela r. decisão de fl. 335, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, na ação ordinária movida por
MÁRCIO CLERES CRUZ FEDERICI
em desfavor da municipalidade, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a municipalidade, “
malgrado confesse que não deveria pagar o adicional de insalubridade, vem pagando a algumas categorias de servidores. No caso do autor, o percentual escolhido (aleatoriamente, já que não tem lei regulamentadora), foi de 20% (vinte por cento).
” (fl. 316-verso).

Salientou que a base de cálculo “
não poderia ser sobre o menor salário efetivo do Município, e sim sobre o vencimento do autor. E isto, porque a base de cálculo para pagamento de adicional de insalubridade, a partir da vigência da LC 27/2012, é o vencimento do servido
r” (fl. 316-verso).

Por isso, condenou a municipalidade “
ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade que foi pago sobre o menor salário-base de cargo efetivo vigente no Município de Anchieta e os vencimentos do autor, entre o período de junho de 2012 a dezembro de 2017
” (fl. 317).

Ato seguinte, condenou o ente público requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Primeiramente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Segundo a certidão de fl. 19 e as fichas financeiras acostadas às fls. 25/34, Marcelo de Almeida ocupa o cargo estatutário de cirurgião dentista, tendo sido admitido no dia 03 de janeiro de 1995, estando lotado na Secretaria de Saúde, na divisão de manutenção da estratégia da saúde da família.

Conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso STF, vide o seguinte precedente:

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF. O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.
” (RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997)

A Corte Constitucional, reiteradamente, confirma esse posicionamento
2
, asseverando que em se tratando de servidor público regido pelo regime estatutário, não se aplica a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, haja vista que a norma constitucional em questão possui eficácia limitada.

Por isso, se inexistente lei específica, é vedado à Administração Pública proceder ao pagamento do adicional de insalubridade, notadamente pelo fato de que deve sempre pautar sua atuação pelo princípio da legalidade.

Na jurisprudência desta egrégia Corte também está sedimentado o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade resta condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, vez que é incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA Nº 568 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL PREVENDO HIPÓTESES DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Decisão recorrida não padeceu de qualquer vício ao julgar monocraticamente a Demanda, na medida em que a temática debatida nos Autos já fora analisada e julgada pelo Pretório Excelso, além de existir diversos Precedentes em sentido análogo firmados por este Egrégio Tribunal de Justiça, estando o presente julgamento em consonância com o preceituado na Súmula nº 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (o relator, monocraticamente, e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema).
II. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 169173 reconheceu que, para a implementação de adicional de periculosidade, faz-se necessária a edição de Lei Municipal específica, uma vez que a norma constitucional prevista no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é de eficácia limitada. III. O artigo 54, alínea m, e o artigo 159, da Lei Municipal nº 4.009/1994 não cuidaram de tratar, especificamente, das hipóteses de concessão do pagamento de adicional de periculosidade, motivo pelo qual não se revela possível conferir-lhes aplicabilidade imediata. Precedentes.
IV. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 011130183012, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA SERVIDORES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA LEI MUNICIPAL N.º 4.009/1994 AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA ESPECÍFICA HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Mérito O direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no inciso XXIII, do art. 7º e no § 3º do art. 39, ambos da Constituição Federal, é direito social extensível aos integrantes de regime estatutário desde que haja expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente.
3. A percepção do adicional de insalubridade pelo servidor público só é possível quando há norma regulamentadora específica no âmbito do serviço público municipal, prevendo os parâmetros para a sua concessão, sobretudo porque cada ente federativo detêm autonomia política e administrativa para organizar seu serviço público, instituindo o regime jurídico próprio que regulamentará as suas relações com seus servidores. 4. No caso em exame, o vínculo funcional do apelado é regido pela Lei Municipal nº 4.009/1994 (fl.29/32), a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do mencionado Município. Especificamente em relação ao adicional de insalubridade, a alínea m do art. 54 condicionou o pagamento do adicional de insalubridade à lei específica, a qual, contudo, inexiste. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa para que seja aplicada, o que torna incabível a condenação do município apelado ao pagamento do adicional de insalubridade pretendido na exordial. Precedentes do TJES.
5. Considerar os critérios previstos no §§ 2º, 8º, e 11º, do art. 85 do CPC/2015, majoro o valor da verba honorária sucumbencial, fixada por equidade na primeira instância, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais), permanecendo suspensa a exigibilidade de tal condenação ante a gratuidade da justiça anteriormente deferida (§3º, do art. 98, do CPC/2015). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011130198762, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

Nesta hipótese, o artigo 134,

caput
e §1º da Lei Complementar Municipal nº 27/12, estabeleceu que os servidores públicos municipais que trabalhem habitualmente em locais insalubres ou perigosos ou que exerçam atividades penosas, farão jus a 01 (um) adicional variável nos percentuais de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento), que serão definidos em regulamentação própria.

Ocorre que – até a presente data – a municipalidade não regulamentou o referido direito, situação fática que rechaça a possibilidade de recebimento de parcelas retroativas, dado que o pagamento do adicional de insalubridade pressupõe previsão legal específica.

Embora o apelado tenha recebido o pagamento do adicional de insalubridade no período de 2012 a 2017, não há que se falar no direito à percepção da diferença da base de cálculo, visto que inexiste respaldo legal para conferir a rubrica pelo fato de que o hodierno Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Anchieta não foi regulamentado.

Como é cediço, os municípios gozam de autonomia política, administrativa e financeira, segundo disposto no artigo 18, da Constituição da República, logo, as normas estatutárias prevalecem, sendo defeso ao Poder Judiciário adotar qualquer parâmetro para conferir adicional de insalubridade pendente de regulamentação, consoante firme orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça nos casos envolvendo servidores do Município de Anchieta, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO PREJUDICADA A REMESSA. 1. A temática abordada na sentença autoriza a sua impugnação no recurso interposto, sem importar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: O art. 134, da LC nº 27/2012, foi alterado pela superveniente LC nº 44/1017, em cujo caput consta que [...]o servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas, fará jus a 1 (um) adicional variável nos percentuais de 10% (dez por cento) e 40% (quarenta por cento), tudo a ser definido em regulamento próprio.
3. Como não há regulamentação municipal acerca do percentual de insalubridade a ser concedido aos servidores públicos que exerçam atividades insalubres, não há que se falar em acolhimento da pretensão autoral, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo o que não é admitido, como tem reiteradamente decidido este sodalício ao analisar questões assemelhadas a que se aprecia e envolvendo o mesmo município de Anchieta.
4. Apelação cível conhecida e provida. Prejudicada a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004150030452, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. OFENSA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada. Precedente: RE 169173.
2. - No caso do Município de Anchieta o mencionado adicional encontra-se genericamente previsto no artigo 134, caput e §1º, da Lei Complementar n. 27/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Anchieta), que, no entanto, depende de regulamentação por lei municipal específica. 3. - Tal regulamentação ainda não foi levada a efeito pelo Município de Anchieta, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e inovar no ordenamento jurídico, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes do TJES.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180012793, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE ANCHIETA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REGULAMENTANDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando os fundamentos adotados na sentença, assim como as razões veiculadas pelas partes, verifico que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se os representados do sindicato apelante possuem direito ao recebimento de adicional insalubridade cuja previsão legal não encontra-se regulamentada. 2. Dispõe o art. 134, da Lei Complementar nº 27/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Anchieta) que o servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus a 1 (um) adicional variável nos percentuais de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento) a incidir sobre o vencimento base a ser definido em regulamento próprio. 3. Conforme sedimentado neste Egrégio Tirbunal de Justiça, inclusive no que se refere a âmbito do Município de Anchieta para o recebimento do adicional de insalubridade, é necessária a sua regulamentação pelo ente público, pois a norma constitucional que cuida do direito social do trabalho (art. 7º, XXIII, CF/88), tem eficácia limitada.
4. Portanto, para fazer jus ao referido adicional, é necessária previsão legal expressa e regulamentadora pelo do ente ao qual esteja o servidor vinculado, isso porque a norma constitucional tem eficácia limitada, sendo imprescindível lei específica. Todavia, a apelante ainda não regulamentou as hipóteses de pagamento de adicional de insalubridade, motivo pelo qual o pleito da mesma procede neste particular, eis que é vedado ao Poder Judiciário suprir a omissão da Administração Pública, sob pena de atuar como legislador positivo.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004170009874, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Na sequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo no patamar mínimo legal em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda.

Por fim, sem condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais, visto que não foi arbitrada verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.626/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Nesse sentido: RE 864511, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 29/06/2015, publicado em DJe-151 DIVULG 31/07/2015 PUBLIC 03/08/2015; ARE 889401, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 28/05/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 01/06/2015 PUBLIC 02/06/2015; e ARE 853357, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 25/11/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01/12/2014 PUBLIC 02/12/2014.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

–
MÉRITO
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES ESTAT
UT
ÁRIOS – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO OU DE
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1.
Preliminar:
Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do ente apelante, que rebate a conclusão sentencial quanto à possibilidade de pagamento da diferença do adicional de insalubridade ao servidor apelado, sendo que o erro material referente à indicação do nome da parte e do número do processo não acarreta a inadmissibilidade do apelo. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
Conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. Mérito:
A Lei Complementar Municipal nº 27/12 não foi regulamentada quanto ao adicional de insalubridade, situação fática que rechaça a possibilidade de recebimento de parcelas retroativas ou de diferença de base de cálculo, dado que o pagamento do referido direito pressupõe previsão legal específica.

4
.
Mérito:

Os municípios gozam de autonomia

política, administrativa e financeira, segundo disposto no artigo 18, da Constituição da República, logo, as normas estatutárias prevalecem, sendo defeso ao Poder Judiciário conferir o adicional de insalubridade, com base em parâmetros, de outros ordenamentos aos servidores municipais de Anchieta se não há respaldo na legislação municipal.

5
.
Mérito:
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral. Ônus sucumbencial invertido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda 2ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.